Tribunal: TCU
Processo: 037.580/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13217/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.580/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artur Martins de Oliveira (XXX.556.777-XX); Beatriz Alves Simoes Correa (XXX.545.817-XX); Carlos Eduardo de Brito Beteille (XXX.706.807-XX); Gilson Reis Santos (XXX.054.567-XX); Haydee Teles Goulart Ribeiro (XXX.870.587-XX); Jackson Silveira Caiafa (XXX.740.116-XX); Jose Aureliano Ribeiro de Oliveira (XXX.857.896-XX); Luiz Antonio Franco de Oliveira (XXX.880.767-XX); Rosana Viana Rubens (XXX.789.217-XX); Talita de Rozevita Brandao (XXX.286.517-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.